Tribunal: TJPA
Processo: 0001988-23.2013.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001988-23.2013.8.14.0200

APELANTE: PAULO JOSE LIMA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal Militar. Apelação criminal. Uso de documento falso. Art. 315 do CPM. Redução de pena pecuniária. Inexistência de comprovação de hipossuficiência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou policial militar à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pelo uso de atestados médicos falsos para justificar ausências no serviço, em infração ao art. 315 do Código Penal Militar. A sentença fixou pena pecuniária no valor de dois salários mínimos.

II. Questões em discussão

2. Três questões principais: (i) verificar se o apelante tinha ciência da falsidade dos documentos apresentados, justificando a absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
; (ii) discutir a tipicidade da conduta frente aos princípios da insignificância e da culpabilidade, ou sua possível reclassificação para crime diverso, conforme o art. 302, §2º, do Código Penal; (iii) avaliar a possibilidade de redução da pena pecuniária imposta.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por laudo pericial e depoimentos, atestando que o apelante apresentou atestados médicos falsos.

4. A alegação de desconhecimento da falsidade foi infirmada pelo contexto probatório, evidenciando dolo na conduta do apelante.

5. Não se aplica o princípio da insignificância, considerando a relevância do bem jurídico protegido – a fé pública.

6. Não cabe a reclassificação da conduta para o art. 302, §2º, do CPB, dado que o documento utilizado tinha elementos administrativos essenciais ao contexto militar, configurando o tipo penal previsto no art. 315 do CPM.

7. Quanto à pena pecuniária, esta foi fixada no valor de dois salários-mínimos, em consonância com o art. 45, §1º, do Código Penal, que prevê limite mínimo de um salário-mínimo. Não há nos autos qualquer prova da alegada hipossuficiência financeira do apelante capaz de justificar a redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É configurado o crime de uso de documento falso quando evidenciada a ciência do agente sobre a falsidade do documento utilizado. 2. A utilização de documento falso em contexto militar atinge a fé pública e não é suscetível à aplicação do princípio da insignificância. 3. A fixação de pena pecuniária respeita os limites legais do art. 45, §1º, do CP, não cabendo redução em ausência de prova consistente de hipossuficiência financeira.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 315; CP, arts. 45, §1º, e 302, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PAULO JOSÉ LIMA DA COSTA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital/PA, que o condenou à
pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto,
posteriormente
substituída pelas penas restritivas de direitos
consistentes em
prestação de serviços comunitários
e no
pagamento de prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato
, pela prática do crime capitulado no
art. 315 do Código Penal Militar
(uso de documento falso).

Narra a
denúncia:

“(...) Narram os presentes autos, que fora aberto IPM com a finalidade de apurar indícios de autoria e materialidade do suposto crime praticado pelo policial militar CB PM RG 22924 PAULO JOSÉ LIMA DA COSTA, quando da apresentação de atestados médicos perante o comandante do 25º BPM, o CAP PM RG 23127 MARCOS CESAR DE OLIVEIRA REBELO, nos dias 26 de setembro e 14 de outubro, de 2010, que justificavam as faltas aos serviços ocorridos nos dias 18, 26, 29 e 30 de setembro e no dia 10 de outubro, do ano de 2010.

Oficiado ao hospital Anita Gerosa, a fim de informar os dias de comparecimento do policial militar para atendimentos, foi respondido que o acusado somente teria lá comparecido no dia 03/10/2010, tendo sido atendido nesta ocasião pelo Dr. FRANCISCO ARCANJO, conforme consta no Programa de Atendimento Ambulatorial – PROAMB.

Outrossim, foi constatado que os atestados médicos foram emitidos em nome de outro médico, a saber, do Dr. JOSÉ WILLIAMS ALVES DE CARVALO, CRM 5463, o qual informou que a assinatura e a caligrafia constante nos atestados não lhe pertenciam, o que foi corroborado por perícia grafotécnica realizada, no dia 17/02/2020, pelo Centro de Perícia Científica Renato Chaves, sob o laudo nº 2020.01.000057-DOC.

Ainda sobre os fatos, nenhuma das pessoas ouvidas como testemunhas haveria confirmado a aduzido pelo acusado, o qual sequer sabia precisar quem e como seria o médico que o atendeu.

Diante disso, verifica-se a ocorrência do crime de uso de documento falso, impondo a denúncia por este órgão. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa pugna pela
absolvição do apelante
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
eis que em momento algum ficou provado que ele tinha conhecimento de que o atestado não era verdadeiro, pois à época dos fatos encontrava-se doente, fazendo uso de vários medicamentos para depressão, além de sequer conhecer o médico que o atendeu.

Aduz, ainda, a absolvição pela
atipicidade da conduta
, considerando a
aplicação do princípio da insignificância e da responsabilidade objetiva,
visto que a conduta teoricamente praticada pelo apelante não foi idônea a lesar o erário público, dada a inaptidão do atestado para o fim pretendido.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação para o crime de uso de atestado médico adulterado, nos termos do artigo 302, §2º, do CPB, com a consequente extinção da punibilidade do réu.

Pede, por fim, a
redução da pena de prestação pecuniária,
dada a hipossuficiência financeira do réu.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.

1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação

A defesa pugna pela
absolvição do apelante
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
eis que em momento algum ficou provado que ele tinha conhecimento de que o atestado não era verdadeiro, pois à época dos fatos encontrava-se doente, fazendo uso de vários medicamentos para depressão, além de sequer conhecer o médico que o atendeu.

Aduz, ainda, a absolvição pela
atipicidade da conduta
, considerando a
aplicação do princípio da insignificância e da responsabilidade objetiva,
visto que a conduta teoricamente praticada pelo apelante não foi idônea a lesar o erário público, dada a inaptidão do atestado para o fim pretendido.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação para o crime de uso de atestado médico adulterado, nos termos do artigo 302, §2º, do CPB, com a consequente extinção da punibilidade do réu.

Não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial pelas Notificações e Justificações de faltas (ID 20404317), pelas Escalas de Serviços (ID 20404318), pelos Atestados Médicos (ID’s 20404318 e 20404320), pelo ofício em resposta do Hospital Anita Gerosa (ID 20404318), pelas Cópias do Livro de Oficial (ID 20404324), pelo Laudo Grafotécnico (ID 20404343), bem como, pelos depoimentos das testemunhas em juízo, as quais narram de forma clara e firme os fatos ocorridos.

Transcrevo os depoimentos contidos na sentença condenatória.

A testemunha Marcos Cesar de Oliveira Rebelo afirma:
“Era subcomandante do 25° Batalhão. Paulo Costa fazia parte do efetivo e causou estranheza a grande quantidade de atestado que ele apresentou no mês. Levou a situação ao Comandante do Batalhão. O Comandante instaurou um Inquérito Policial. Não acompanhou o inquérito policial. Os atestados foram apresentados no ano foi em 2010, nos meses de setembro e outubro, mas não sabe precisar as datas”.

A testemunha José Williams Alves de Carvalho narra:
“Atendiam a uma quantidade grande de pacientes por dia, cerca de quarenta pessoas. Ai não consegue lembrar se atendeu o acusado. A assinatura constante no atestado de ID 49090299 - Pág. 7, que lhe é atribuída, não é sua. Não trabalhava todos os dias. Trabalhava de quinze em quinze dias, e sempre trabalhava às quintas-feiras. Não se recorda se mandaram cópia e não os originais dos atestados. Viu os atestados no IML. Não se lembra se eram cópia ou originais. Verificou que as assinaturas não eram suas”.

O réu, por sua vez, relata:
“Nega que tenha apresentado atestado médico falso. Na época deu entrada em vários hospitais. Sofria depressão e estava com problema financeiro e no casamento. Resguardava-se disso. Procurava ajuda. Foi atendido várias vezes na unidade que o médico José Williams trabalhava, mas não se lembra de ter sido atendido por ele”.

É sabido que o dolo no crime do art. 315 do CPM consiste no uso consciente de documento falso,
independentemente de o agente ter realizado a falsificação
. No caso, a conduta do apelante evidencia ciência da falsidade, dado o contexto de apresentação do documento, a fim de justificar suas inúmeras faltas, e as provas testemunhais que corroboram a intencionalidade do ato, em especial a declaração do médico, que confirma não serem suas as assinaturas dos atestados médicos em testilha.

Sua alegação de que foi atendido várias vezes pelo médico supostamente subscritor dos atestados falsos, encontra-se isolada nos autos
, eis que até mesmo a perícia grafotécnica atestou a adulteração dos documentos (ID 20404343). A ausência de provas contrárias consistentes inviabiliza a tese de desconhecimento da falsidade.

Não cabe falar, ademais, em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que este brocardo visa excluir a tipicidade material em casos em que a conduta, embora formalmente típica, não atinja minimamente o bem jurídico tutelado. Contudo,
a utilização de documento falso, especialmente em órgão público, extrapola a esfera de mínima ofensividade
, colocando em risco a fé pública, bem jurídico de alta relevância no ordenamento jurídico.

Tampouco merece procedência a confusa alegação de que se deve aplicar à conduta do apelante a responsabilidade objetiva
. Ora, a responsabilidade penal subjetiva é um dos pilares do direito penal brasileiro, exigindo a comprovação do dolo ou culpa como elemento essencial para a caracterização da conduta delitiva. O pedido da defesa para aplicação de responsabilidade objetiva vai de encontro ao princípio da culpabilidade, razão pela qual não prospera. Os elementos dos autos confirmam a presença de dolo direto na conduta do recorrente, já que utilizou o documento com pleno conhecimento de sua falsidade.

De outra banda,
igualmente inviável a desclassificação para o art. 302, §2º, do CPB
, pois este dispositivo trata exclusivamente do uso de atestados médicos falsificados, enquanto o art. 315 do CPM – pelo qual o réu foi condenado – abrange qualquer documento falsificado ou alterado utilizado de forma consciente, especialmente em situações que envolvam a administração militar, caso dos presentes autos, nos quais os atestados em questão são destinados à comprovação de condição exigida no contexto militar. Não se trata exclusivamente de um atestado médico, mas de um documento com elementos administrativos essenciais para a comprovação de aptidão ou outras condições relacionadas ao serviço militar.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 311 E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO ANPP. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA PENAL. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FALSIDADE GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. NE BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Conforme o enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. O CPPM possui ritos e institutos próprios, que visam atender as demandas específicas do âmbito militar, de forma que não se aplicam nesta Justiça Especializada os arts. 396 e 396-A do CPP comum, que tratam sobre a resposta à acusação. Sem a comprovação efetiva da ocorrência de prejuízo ao acusado, não é possível reconhecer a violação ao devido processo legal. Não há motivos para se reconhecer a falta de condição para dar prosseguimento à Ação Penal, quando o militar for licenciado do serviço ativo durante a marcha processual. A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal não se consubstancia em um direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público oferecê-lo. A inaplicabilidade do ANPP na seara castrense não viola direitos fundamentais, uma vez que a Justiça Militar possui regramento próprio e rito processual específico. Preliminares rejeitadas por unanimidade.
A conduta do Acusado apresenta relevância penal e deve ser reprimida nos termos do CPM, não sendo possível considerá-la atípica e apreciá-la exclusivamente na órbita administrativa. A configuração de crime impossível foge das provas levantadas contra o acusado, visto que o documento falsificado se mostrou com capacidade lesiva, idôneo e em condições de enganar a Administração Militar. Ficaram configuradas as tipicidades materiais das condutas perpetradas pelo acusado, ante a reunião de todos os elementos integrantes das figuras típicas previstas nos artigos 311 e art. 315, ambos do CPM, nos termos estampados na Sentença a quo. Não há fundamentos jurídicos para a desclassificação, uma vez que o crime ocorreu em Hospital público e foi praticado por servidor lotado na Administração pública, que buscava ser dispensado de suas funções, igualmente, públicas
. A independência funcional entre as instâncias permite que o infrator possa ser punido pela mesma conduta nas esferas administrativa e penal, sem que isso possa macular seus direitos fundamentais ou atentar contra os princípios do ne bis in idem, da proporcionalidade e da razoabilidade. O conjunto probatório é farto e suficiente para a condenação. Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000331-64.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 07/10/2024)

Desta forma, restando a condenação imposta ao apelante em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra suficiente a amparar a r. sentença de 1º grau, não há como prosperar seu pleito absolutório e/ou desclassificatório.

2.
Da Requerida Redução da Pena Pecuniária

Pede a defesa, por fim, a
redução da pena de prestação pecuniária,
dada a hipossuficiência financeira do réu.

Não lhe assiste razão.

Como cediço, tal reprimenda deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, de maneira que, em tendo sido, a prestação pecuniária, fixada em 02 (dois) salários-mínimos, não merece qualquer redução, pois bem próxima ao patamar mínimo legal de 01 (um) salário-mínimo previsto no art. 45, §1º do CPB,
verbis
:

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Além disso, não há, nos autos, qualquer prova a indicar que o réu não tenha condições de arcar com seu pagamento.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024